Tribunal: STF
Processo: Rcl 89268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Salto de Pirapora/SP, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000056-87.2022.8.26.0699, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação demolitória, ajuizada em desfavor da beneficiária, em razão de esta ter iniciado construção sem a devida licença emitida pelo Município. 

3. Informa que a construção fora realizada em área que foi objeto de parcelamento irregular do solo com infração às disposições da Lei federal nº 6.766, de 1979, assim como ao Plano Diretor Municipal e ao Código de Obras Municipal, tendo sido julgado o pedido procedente, determinando-se a demolição da construção. Contudo, noticia que o Tribunal de Justiça reformou a sentença ao prover a apelação interposta pela beneficiária.

4. Sustenta que “o órgão fracionário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 03ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, em julgamento contando apenas com a votação de 03 (três) Desembargadores Drs., JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA (Relator), CAMARGO PEREIRA e ENCINAS MANFRÉ resolveram dar provimento do recurso da reclamada-beneficiária, para afastar aplicação da legislação municipal (art. 277, inciso IV da Lei Complementar Municipal nº 021/2007) e determinar à municipalidade a regularização do lote onde está a construção da reclamada-beneficiária” (e-doc. 1, p. 3).

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, cassando-se o ato reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

11. A tese defendida pela municipalidade é a de que o Órgão reclamado teria incidido em ofensa ao referido enunciado vinculante, ao negar vigência ao art. 277, inc. IV, da Lei Complementar nº 21/2007, do Município de Pirapora, que dispõe:

“Art. 277 - Aos infratores das disposições deste Código, sem prejuízo de outras sanções a que estiverem sujeitos, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
(...)
IV - demolição, quando se tratar de construção executada sem licença da Prefeitura, em desacordo com os dispositivos deste Código e que não possa ser enquadrada no mesmo.”

12. O acórdão dito como violador foi proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi dado provimento à apelação interposto pela ora beneficiária, reformando-se a sentença que havia determinado a demolição do prédio construído em loteamento irregular, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 40-60; grifos e destaques acrescentados):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ. RECURSO PROVIDO 
I. Caso em exame: 
Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação demolitória 
II. Questão em discussão: (i) Requerimento de concessão de justiça gratuita pela ré (ii) Legalidade da ordem de demolição de construção erguida sem o devido alvará 
III. Razão de decidir: (i) Comprovação da miserabilidade. Gratuidade deferida à apelante (ii) A CF confere aos Municípios a competência para controlar o uso do solo, devendo a intervenção ser feita para evitar ataque ao meio ambiente ou para proteção das próprias pessoas, desde que a construção esteja em local perigoso. Hipótese dos autos em que o embargo da obra ocorreu em razão da ausência de licença e a ordem de demolição foi dada pela impossibilidade de regularização da construção, pois inserida em loteamento clandestino. É incontroverso nos autos que o imóvel da ré está inserido em loteamento clandestino e a construção realizada não tem o devido alvará, contudo, não se pode ignorar que o local já é povoado, inexistindo comprovação do risco de escorregamento natural do solo, inundação ou desabamento, além de não se encontrar em APP. Regularização de loteamento clandestino que pode ser feita pelo loteador ou pelo Município. Ré que já requereu a regularização da construção, apresentando plantas. Determinação de demolição que, por isso, não se justifica diante da inexistência de afronta direta à proteção que a Municipalidade informa buscar. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada 
IV. Dispositivo: Recurso provido.
(...)
A Constituição Federal, em seu art. 30, VIII, estabelece que cabe ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
Por isso pode o Município fiscalizar, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares, competindo-lhe agir quando não atendidos os regulamentos típicos do controle de uso do solo urbano. Assim, diante das atribuições dadas pela Constituição Federal, é lícito ao Município controlar o uso do solo. Mas a intervenção há de ser feita para evitar ataque ao meio ambiente ou para proteção das próprias pessoas, desde que a construção esteja em local perigoso. No caso dos autos, a ordem de embargo emitida pelo Município está fundamentada no disposto no artigo 273, alínea “a”, da Lei Complementar nº 21/2007, que prevê:
“Art. 273. A Prefeitura, por intermédio das repartições competentes, procederá ao embargo das construções quando estas estiverem concluídas numa ou mais hipóteses seguintes: 
a) quando a construção estiver sendo executada sem licença da Prefeitura;
b) quando a construção estiver sendo executada em desacordo com as plantas aprovadas; 
c) quando constatar que a construção oferece perigo para a saúde ou segurança do público ou do próprio pessoal da obra; 
d) quando o responsável pela obra recusar-se a atender a qualquer intimação da Prefeitura referente às disposições deste Código.”
No que toca à licença para construir, a Lei Complementar nº 21/2007 estabelece:
“Art. 3º Todas as obras de construção, acréscimo, modificação ou reforma, bem como subdivisão de terrenos e abertura de Ruas e Estradas, deverão ter licença da Prefeitura, concedida através do órgão competente. 
§ 1º Ficam isentas da licença as obras, exclusivamente de decoração, salvo quando realizadas em lojas, caso em que serão consideradas obras de instalação comercial.
 § 2º Excetuam-se também destas exigências, as obras executadas, nas propriedades agrícolas, na zona Rural para uso exclusivo das mesmas e não ofendem propriedade de terceiros e estradas ou caminhos. 
Art. 4º A Prefeitura só concederá licença, para execução de obras, se o proprietário ou seu representante legal satisfazer as seguintes condições: 
I - que estiverem de acordo com o presente Código, comprovado pela aprovação dos projetos de arquitetura, bem como outros projetos ou gráficos necessários; 
II - que o lote esteja devidamente aprovado; 
III - que o projeto apresente os requisitos e detalhes exigidos pela técnica, seja assinado pelo seu autor e pelo proprietário, com o número de vias exigido pela repartição competente; 
IV - quitação de impostos e taxas municipais referentes ao imóvel;
V - título que autoriza a construir.”
A ordem de demolição, por sua vez, está autorizada pelo artigo 277 da Lei Complementar nº 21/2007, quando da impossibilidade de enquadramento da construção ao Código de Obras:
“Art. 277. Aos infratores das disposições deste Código, sem prejuízo de outras sanções a que estiverem sujeitos, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
(...) IV - demolição, quando se tratar de construção executada sem licença da Prefeitura, em desacordo com os dispositivos deste Código e que não possa ser enquadrada no mesmo.”
É incontroverso nos autos que o imóvel da ré está inserido em loteamento clandestino e a construção realizada não tem o devido alvará, contudo, não se pode ignorar que o local já é povoado, inexistindo comprovação do risco de escorregamento natural do solo, inundação ou desabamento, além de não se encontrar em APP.
A única justificativa para a ordem de demolição é a impossibilidade da regularização da construção erguida, pois inserida em loteamento clandestino.
Ocorre que a regularização de um loteamento clandestino não pode ser imputado à ré, vez que é atribuição do loteador ou do Município, conforme prevê a Lei nº 6.766/1979:
“Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.
 (...) Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. 
§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento. 
§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei. 
§ 3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido. 
§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados. 
§ 5º. A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse último. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)”
Por certo que a omissão do próprio Município em promover a regularização do loteamento não pode obstar a regularização da construção que, aliás, já foi requerida administrativamente pela ré com apresentação de plantas.
A determinação de demolição, por isso, não se justifica diante da inexistência de afronta direta à proteção que a Municipalidade informa buscar. 
Assim, não há fundamento razoável e proporcional para a ordem de demolição quando se constata a possibilidade de regularização tanto do loteamento clandestino, quanto da construção erguida. 
Mostrou-se, pois, pertinente a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente. 
Diante da reforma do julgado, fica prejudicado o pleito de redução dos honorário advocatícios, formulado pela ré. 
O Município fica condenado à restituição das custas e das despesas processuais e ao pagamento dos honorário advocatícios, fixados em R$ 3.000,00. 
Dessarte dá-se provimento ao recurso.”

13. Na sequência, instada a se manifestar especificamente quanto à declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal, por órgão fracionário, a autoridade reclamada , em sede de embargos de declaração, assim se pronunciou (e-doc. 6, p. 55-60, grifos acrescentados):

“(...) O acórdão é claro em suas razões ao afastar a necessidade de demolição das edificações apontadas como irregulares:
‘“Consta dos autos que a ré adquiriu o imóvel localizado na Rua Guanabara s/n, Campo Largo, Salto de Pirapora/SP, através de instrumento particular de compra e venda, em 10/05/2014 (fls. 16/21), iniciando a construção de uma edificação em 01/08/2020. 
A obra foi embargada em 05/08/2020 em razão da ausência de alvará de construção (fls. 22/23). 
O fiscal retornou ao local em 13/08/2020 e constatou a continuidade das obras (fls. 24/25).
Em parecer técnico lavrado em 24/09/2020 foi apontado que o imóvel se encontra em área pública (fl. 28), sendo a ré notificada para demolir a construção, tendo assinado termo de compromisso em 13/01/2021 (fl. 53). 
Em novo parecer datado de 08/03/2021 foi apontado pelo técnico do Município que o imóvel faz parte de um loteamento clandestino, não sendo possível afirmar se está inserido ou não em área pública (fls. 90/91). 
O Município, reconhecendo que se trata de loteamento clandestino e que não há alvará para a realização da obra, notificou novamente a ré a realizar a demolição da construção em 21/06/2021 (fls. 95). 
A ré apresentou recurso no âmbito administrativo, contudo, a ordem de demolição foi mantida (fls. 129). Em 12/01/2022 foi lavrado boletim de ocorrência informando o descumprimento da ordem de demolição pela ré (fls. 139/141). 
Em 14/01/2022 a ré requereu a regularização do imóvel perante a prefeitura, ainda sem resposta.
A Constituição Federal, em seu art. 30, VIII, estabelece que cabe ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
Por isso pode o Município fiscalizar, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares, competindo-lhe agir quando não atendidos os regulamentos típicos do controle de uso do solo urbano. 
Assim, diante das atribuições dadas pela Constituição Federal, é lícito ao Município controlar o uso do solo.
Mas a intervenção há de ser feita para evitar ataque ao meio ambiente ou para proteção das próprias pessoas, desde que a construção esteja em local perigoso. 
No caso dos autos, a ordem de embargo emitida pelo Município está fundamentada no disposto no artigo 273, alínea “a”, da Lei Complementar nº 21/2007, que prevê:v
(...) No que toca à licença para construir, a Lei Complementar nº 21/2007 estabelece:
(...) A ordem de demolição, por sua vez, está autorizada pelo artigo 277 da Lei Complementar nº 21/2007, quando da impossibilidade de enquadramento da construção ao Código de Obras: 
(...) É incontroverso nos autos que o imóvel da ré está inserido em loteamento clandestino e a construção realizada não tem o devido alvará, contudo, não se pode ignorar que o local já é povoado, inexistindo comprovação do risco de escorregamento natural do solo, inundação ou desabamento, além de não se encontrar em APP. A única justificativa para a ordem de demolição é a impossibilidade da regularização da construção erguida, pois inserida em loteamento clandestino. Ocorre que a regularização de um loteamento clandestino não pode ser imputada à ré, vez que é atribuição do loteador ou do Município, conforme prevê a Lei nº 6.766/1979: 
(...) Por certo que a omissão do próprio Município em promover a regularização do loteamento não pode obstar a regularização da construção que, aliás, já foi requerida administrativamente pela ré com apresentação de plantas. A determinação de demolição, por isso, não se justifica diante da inexistência de afronta direta à proteção que a Municipalidade informa buscar.
Assim, não há fundamento razoável e proporcional para a ordem de demolição quando se constata a possibilidade de regularização tanto do loteamento clandestino, quanto da construção erguida.”
No mais, não houve declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, mas apenas a análise da situação considerando as demais normas e a proporcionalidade da medida. 
Ausente, portanto, violação à cláusula de reserva de plenário.
Também restou reconhecido pelo acórdão que o Município pode “fiscalizar, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares, competindo-lhe agir quando não atendidos os regulamentos típicos do controle de uso do solo urbano”. 
No que toca à regularização dos loteamentos, basta a leitura da Lei nº 6.766/1979 para verificar que foi atribuída tal responsabilidade ao Município quando o loteador não toma as medidas necessárias perante o adquirente do lote que verificou a falta de registro do loteamento ou a sua má execução.”

14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

15. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.

16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

17. Não se trata, portanto, de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

17. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da legislação municipal e, consequentemente, de ofensa à Súmula Vinculante nº 10.

18. Com efeito, a leitura atenta do acórdão proferido pelo TJSP revela que o órgão fracionário não declarou a inconstitucionalidade do art. 277, IV, da Lei Complementar Municipal nº 021/2007, nem mesmo de forma implícita. Em nenhum momento o acórdão afirma que a sanção de demolição, em si, é inconstitucional, ou que o dispositivo legal que a prevê é incompatível com a ordem jurídica. O Colegiado reclamado assenta, em verdade, que, no caso específico dos autos, os pressupostos para a aplicação da penalidade máxima de demolição não estavam presentes, notadamente porque a "impossibilidade de regularização" era, no mínimo, controversa e dependente de ações do próprio Poder Público.

19. Em outras palavras, na espécie, a conclusão adotada pelo Órgão reclamado foi a de que, na situação específica dos autos, não se poderia afirmar categoricamente a impossibilidade de regularização. Ao concluir que tal impossibilidade não estava cabalmente demonstrada nos autos — considerando a responsabilidade do próprio Município pela regularização do loteamento e a iniciativa da parte em buscar a regularização da edificação —, o Tribunal apenas exerceu sua função de aplicar o direito aos fatos, concluindo pela não subsunção completa do caso à hipótese normativa que autoriza a demolição.

20. Assim, inadmissível o processamento da presente reclamação, tendo em vista a manifesta ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Registro, em repetição, que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie.

21. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMOSUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 
1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
 (Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

22. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 

23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator